Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-07.2019.8.11.0046
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001823-07.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELINA NAMBIKUARA - CPF: 032.502.061-21 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA
FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), o que não ocorreu
in casu,
vislumbrando-se no documento a firma de apenas uma testemunha, circunstância que acarreta a nulidade da avença.

Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42 do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANGELINA NAMBIKUARA
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca Comodoro/MT,
Dr.
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como revogou os benefícios da justiça gratuita, em razão da má-fé e condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixando em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformada, a apelante aponta que o contrato de empréstimo foi firmado com pessoa analfabeta, sem o cumprimento dos requisitos necessários para sua validade, ou seja, feito por meio de instrumento público.

Sustenta que
“o banco ao avençar contrato com pessoa de maior grau de vulnerabilidade, em decorrência de analfabetismo, deve observar formalidades específicas destinadas à sua proteção”
(sic).

Defende que
“a exigência de instrumento público visa proteger o idoso da prática de fraude em seu benefício, ou seja, caso seja feito em cartório o tabelião fará a leitura e esclarecerá os termos da avença, para só então o consumidor optar pela adesão ou não. Desse modo, deve ser declarada a nulidade do contrato de empréstimo”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como afastando-se a aplicação da multa por litigância de má-fé e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos danos morais em valor não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ, com a repetição em dobro dos valores descontados da parte recorrente, e, por fim, ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, nos termos legais (Id 95812487).

Contrarrazões ofertadas no Id 95812790, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em seus exatos termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opina
pelo provimento do recurso (Id 98664493).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, por extensão da decisão de primeiro grau (Id 95810497) e considerando os documentos carreados pela autora na origem, restabeleço as benesses da gratuidade judiciária, a fim de que litigue nesta via recursal acobertada pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, e, também, dos honorários advocatícios eventualmente incidentes em seu desfavor, conforme preconizam o artigo 98 e a Lei nº. 1.060/50.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

ANGELINA NAMBIKUARA
, contra sentença
lançada nos autos da
ação declaratória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais
ajuizada em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como revogou os benefícios da justiça gratuita, em razão da má-fé e condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixando em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Para tanto,
a apelante sustenta que a validade do contrato apresentado é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para sua contratação, visto que é idosa e analfabeta, de modo que entende devida a restituição das importâncias descontadas ilicitamente em seu benefício previdenciário na forma dobrada, além de ser reparada pelos danos morais experimentados.

Pois bem.
Sobre o negócio jurídico, o artigo 104, III, do Código Civil prevê que a sua validade requer forma prescrita ou não defesa em lei, conceito reforçado no artigo 166, IV, do mesmo diploma legal, que estabelece ser nulo o acordo que não se reveste da forma prescrita em lei.

Já o artigo 595 do Código Civil estabelece que:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

Assim, o analfabetismo em si, apesar de não ser causa de incapacidade para os atos da vida civil, ocasiona posição de vulnerabilidade do indivíduo, fazendo-se necessário o atendimento dos requisitos legais de validade dos contratos firmados – instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Compulsando detidamente os autos, observa-se do contrato e documentos apresentados pelo banco, ora apelado, nos Ids 95812459 e 95812460, o que se vê é a assinatura a rogo, executada por Clério Nambikwara, e a juntada de documentos pessoais deste e da autora, contudo, o instrumento
não fora firmado por duas testemunhas, conforme previsão legal.

Restando incontroverso que a parte autora não possui instrução formal, consoante documento de identificação (RG) acostada no Id 95810495 – fls. 02, e que não foram observadas as formalidades mínimas necessárias para a validade do negócio jurídico, ainda que supostamente firmada pela apelante, deve a avença ser considerada nula, isso porque a parte analfabeta, como ocorre
in casu
, certamente não possui condições próprias de tomar conhecimento do documento escrito, visto que sempre necessitará do auxílio de terceiros para garantir que o contrato que pretende realizar condiz com o teor do ato, daí a importância das testemunhas, nas formas da lei.

É bem verdade que a apedeuta não é circunstância que torna o sujeito civilmente incapaz, mas que exige, no entanto, a adoção de medidas de cautela, com o fito de resguardar a segurança do negócio, dando cumprimento ao direito básico de informação sobre o serviço prestado, por incidir à situação o Código Consumerista.

Desta feita, havendo vício de consentimento, sobretudo porque o instrumento não fora assinado na presença das duas testemunhas como determina a regra civilista, e considerando que o negócio nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo (art. 169, CC), inafastável a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado nº
. 196198980,
que ora se discute, e de quaisquer renegociações dele decorrentes.

Sobre a matéria, a Terceira Câmara de Direito Privado assim entendeu no RAC nº.
0007539-05.2019.8.11.0055
de minha relatoria, cuja ementa transcrevo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRIBUIÇÃO COBAP –
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a rogo e e na presença de duas testemunhas (art. 595, CC), o que não ocorreu in casu, circunstância que acarreta a nulidade do documento, como já reconhecida na sentença. Não havendo prova da má-fé ou erro injustificável, não é possível a aplicação do artigo 42, do CDC, fazendo surgir apenas a obrigação de devolver a importância recebida, indevidamente, de forma simples. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 00075390520198110055 MT, Relator: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Por outro lado, não se vislumbra a má-fé por parte do banco apelado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar
na forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida, o que não restou evidencia no caso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRESTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA – REQUISITOS LEGAIS NAO OBSERVADOS – VICIO NA RELACAO JURIDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – DISTRIBUICAO DO ONUS DE SUCUMBENCIA – SENTENCA REFORMADA – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(TJ-MT 00002902020138110085 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

E
m relação aos
danos morais,
não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Por fim, considerando que a autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para reformar a r. sentença de primeiro grau e declarar a nulidade do contrato descrito na inicial, bem como determinar a restituição na forma simples dos valores descontados de seus proventos, a ser
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
afastando-se, outrossim, a litigância de má-fé e redistribuindo o ônus da sucumbência, na forma acima assinalada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021